Tribunal: STF
Processo: Rcl 66244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 881. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                        Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.3.2024, por Coaracy José Oliveira da Fonseca, Promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, contra ato do Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas, pelo qual recebida a denúncia (Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, Relator o Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly) contra o reclamante, acusado da suposta prática do delito de prevaricação tipificado no art. 319 do Código Penal, e não acolhido o pedido de retirada de pauta do processo apresentado pela defesa.



    Alega-se que a não retirada de pauta da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900 teria contrariado a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar para, nos termos do pedido formulado pela autora, determinar ‘a suspensão da eficácia do art. 319 do Código Penal, especificamente na acepção que possibilita o enquadramento da liberdade de convencimento motivado dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário como satisfação de ‘interesse ou sentimento pessoal’ ou como incidente no tipo objetivo, na modalidade ‘contra disposição expressa de lei’, para fins de tipificação como crime de prevaricação da conduta daqueles agentes que, no exercício lícito e regular da atividade fim dessas instituições, e com amparo em interpretação da lei e do direito, defendam ponto de vista em discordância com outros membros ou atores sociais e políticos’”.



O caso



    2. O reclamante, Promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas, foi acusado da prática do delito de prevaricação “previsto no 
art. 319, do Código Penal, em razão dos fatos apurados no âmbito do Inquérito Administrativo nº 10.2019.00000506-8”.



    Consta da “denúncia que os autos do inquérito supracitado foram inaugurados por representação formulada pelo Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, a fim de apurar ‘suposta prática de atos de natureza civil e/ou penal’ pelo denunciado, ‘consistente na postagem em rede social nos dias 20, 21 e 23 de setembro de 2019, de texto supostamente ofensivo à instituição e à pessoa do representante, onde se utiliza do cargo de Promotor de Justiça para promover retaliações por circunstâncias ocorridas em sua vida privada’. (…) Consta que, após o arquivamento dos Procedimentos Administrativos nº 02.2017.00003640-0 e nº 02.2017.00004894-0, ambos direcionados a apurar suposta contratação irregular de pessoal da atividade-meio da Defensoria Pública, o Promotor de Justiça, autor dos arquivamentos, teria supostamente ‘reaberto’ os procedimentos sem qualquer ato formal ou mínima justificativa, apenas como forma de represália ao Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, tendo em vista matéria jornalística de que este último teria proibido seu acesso às dependências da Defensoria Pública por consequência de ‘diversas ameaças levadas a efeito pelo denunciado contra o Defensor Público Daniel Alcoforado, em razão da desconfiança do Promotor de Justiça referido num suposto relacionamento entre o Defensor e sua então esposa’, também Defensora Pública, a qual apresentou relato nos autos sobre a ausência de imparcialidade do denunciado no exercício da sua função pública. (…) Argumenta-se, assim, pela ‘clara correlação entre ocorrências de ordem pessoal e o agir do denunciado na qualidade de Promotor de Justiça, no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas [...], movido pelo sentimento de represália e interesse em causar dano à imagem do representante e da Defensoria Pública’, restando caracterizado, assim, o delito de prevaricação sob a forma de praticar ato de ofício ‘contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’, mesmo após se declarar suspeito por motivo de foro íntimo em procedimento administrativo correlato”.



    3. Alegando basear-se na decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, deste Supremo Tribunal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar”, o reclamante pediu, no Tribunal de Justiça de Alagoas, a retirada da Ação Penal – Procedimento Ordinário n. 9000099-35.2019.8.02.0900 da pauta de julgamento.



    Esse pedido de retirada de pauta não foi acolhido e o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu a denúncia contra o reclamante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. PREVARICAÇÃO. ART. 319, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA CONDUTA PARA OFENDER OU CAUSAR DANO À IMAGEM DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO EM REDES SOCIAIS E ENVIO DE OFÍCIO COM BASE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS ANTERIORMENTE. PROCESSOS REFERENTES A TEMA SOBRE O QUAL O DENUNCIADO DECLAROU SUSPEIÇÃO PARA FUNCIONAR EM FEITO MAIS RECENTE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PARA SATISFAZER SENTIMENTO PESSOAL. REPRESÁLIA CONTRA MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA POR CIRCUNSTÂNCIAS OCORRIDAS NA VIDA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE NARRA HIPÓTESE DELITIVA CONCRETA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”.



    4. O reclamante ajuizou a presente reclamação sob alegação de que a não retirada de pauta da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, teria contrariado a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar”.



    Afirma que teria sido “denunciado pela prática do crime de prevaricação, pois, atuando como Promotor de Justiça, teria reaberto dois procedimentos administrativos por ele anteriormente arquivados, nos quais estaria suspeito para atuar, visando a satisfação de interesse pessoal. (…) Em sua resposta escrita, o Reclamante requereu a improcedência da acusação, por manifesta atipicidade da conduta, com três teses distintas (cf. doc. 4). Primeiro, porque é inverídica a afirmação contida na denúncia de que o ora Reclamante reabriu procedimentos administrativos arquivados. Segundo, porque o ato imputado ao Reclamante não configura violação a dispositivo expresso de lei. Terceiro, porque não caracteriza crime de prevaricação a expedição de ofício, após declaração de suspeição por motivo de foro íntimo, em feito diverso, ainda que com tema correlato. A principal tese defensiva apresenta na resposta à acusação é a de que o Reclamante não ‘reabriu’ procedimentos administrativos arquivados, mas sim encaminhou ofícios para fiscalizar uma recomendação que havia feito, por ocasião da determinação de tais arquivamentos. Referidos procedimentos foram instaurados para apurar a contratação irregular de servidores comissionados para a Defensoria Pública do estado de Alagoas, tendo sido arquivados em dezembro de 2017. Na promoção de arquivamento, o Reclamante fez uma recomendação para ‘realização de estudos para a formação de quadro meio, visando à realização de concurso quando presentes as condições necessárias, ausentes na conjuntura atual’. Não se tratou, portanto, de extinção do procedimento, mas de seu arquivamento para providências. Em setembro de 2019, o Acusado encaminhou ofício ao Defensor Público Geral estadual solicitando informações sobre as medidas adotadas para cumprir essa recomendação de desenvolvimento de estudos para a formação de quadro-meio de servidores formulada nos referidos procedimentos”.



    Ressalta que a defesa alegou, “na resposta à acusação, (…) que o ato praticado estava dentro do exercício de suas competências funcionais e regulares enquanto Promotor de Justiça, ainda que não tenha agradado o Defensor Público Geral à época. Assim, aplica-se ao caso a suspensão eficácia do art. 319 do Código Penal determinada na MC na ADPF nº 881. A ‘liberdade de convencimento motivado’ do Reclamante, enquanto membro do Ministério Público, foi enquadrada como ‘satisfação de interesse pessoal’ e, também, ‘na modalidade ‘contra disposição expressa de lei’ para fins de tipificação do crime de prevaricação. A pretensão de responsabilização penal do Reclamante ocorreu mesmo COARACY tendo atuado ‘no exercício lícito e regular da atividade-fim’ da instituição, apenas por defender ‘ponto de vista em discordância com outros membros’, qual seja, o do Defensor Público Geral, especificamente no que tangenciava a necessidade de realização de concurso público para formação de quadro meio da Defensoria estadual. A decisão do Ministro DIAS TOFFOLI na ADPF nº 881 corrobora a tese principal daqueles autos: a denúncia contra o Reclamante coloca em risco a independência funcional do Ministério Público, na medida em que busca criminalizar ato de Promotor de Justiça que agiu dentro do exercício regular de suas funções. (…) Data venia, é equivocada a r. decisão do E. Tribunal de Justiça do estado de Alagoas. O v. acórdão parte da premissa inaceitável de que a admissibilidade da denúncia prescinde da análise acerca da tipicidade, em tese, da conduta imputada – no caso, a aplicabilidade do art. 319 do Código Penal”.



    Estes os pedidos:



    “(...) 4.1 Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 9000099-35.2019.8.02.0900, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado de Alagoas, até o julgamento final da presente Reclamação;



    4.2 No mérito, seja deferido o pedido da Reclamação, cassando o v. acórdão que recebeu a denúncia, pelo crime tipificado no art. 319 do Código Penal, assim descumprindo a decisão proferida na MC na ADPF nº 881 e suspendendo a tramitação da ação penal nº 9000099-35.2019.8.02.0900 até o julgamento do mérito da referida ADPF.



    4.3 Por fim, sejam os recorrentes intimados da inclusão do presente feito na pauta de julgamento, uma vez que pretendem sustentar oralmente as suas razões”.



    5. Em 5.3.2024, determinei fosse oficiado ao Desembargador Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Relator da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, para prestar informações sobre o alegado nesta reclamação. As informações requisitadas não foram prestadas.



    6. Em 25.4.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela procedência da presente reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer mantenha-se a prestação jurisdicional dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    8. Põe-se em foco, na presente reclamação, se, ao não retirar de pauta a Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar para, nos termos do pedido formulado pela autora, determinar ‘a suspensão da eficácia do art. 319 do Código Penal, especificamente na acepção que possibilita o enquadramento da liberdade de convencimento motivado dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário como satisfação de ‘interesse ou sentimento pessoal’ ou como incidente no tipo objetivo, na modalidade ‘contra disposição expressa de lei’, para fins de tipificação como crime de prevaricação da conduta daqueles agentes que, no exercício lícito e regular da atividade fim dessas instituições, e com amparo em interpretação da lei e do direito, defendam ponto de vista em discordância com outros membros ou atores sociais e políticos’”.



    9. Ao indeferir o pedido de retirada de pauta da Ação Penal n. 9000099-35.2019.8.02.0900, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) 44. Outrossim, observo que o querelado atravessou aos autos a petição de fls. 541/546, por meio da qual requereu a retirada de pauta do presente feito, para fins de que a admissibilidade da acusação fosse apreciada apenas após o julgamento de mérito da ADPF nº 881/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, ‘uma vez que o art. 319, do Código Penal, na acepção em que foi enquadrada a conduta do acusado, encontra - se com a eficácia suspensa por medida cautelar deferida naqueles autos’. Para tanto, sustenta, dentre outros argumentos, que o julgamento estaria desrespeitando a autoridade da decisão liminar proferida pela Suprema Corte, na medida em que busca ‘criminalizar ato de Promotor de Justiça que agiu dentro do exercício regular de suas funções’. Todavia, tal pleito não merece agasalho. 



    45. Digo isso porque, a presente Ação Penal encontra-se em sua fase inicial, na qual esta Corte de Justiça está analisando, exclusivamente, a existência dos pressupostos elencados no art. 41, do Código de Processo Penal, para o juízo de admissibilidade positivo da peça acusatória, a fim de formalizar, tão somente, o recebimento da denúncia. 



    46. Desse modo, diferentemente do alegado pelo querelado, na fase prematura em que se encontra o feito, não há que se falar em desrespeito à decisão liminar prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo da suso mencionada ADPF, mormente porque não se está a adentrar no mérito da ação e, por consectário lógico, a norma contida no dispositivo legal em comento (art. 319, do CP) não está sendo aplicada por este Órgão julgador. 



    47. De uma análise necessária, com as cautelas que o caso requer, do inteiro teor contido na decisão liminar concedida nos autos da ADPF nº 881/DF, constato que o comando nela inserto impede que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público sejam responsabilizados por crime de prevaricação em decorrência do exercício regular de suas atividades funcionais, o que efetivamente não se vislumbra no atual momento processual, haja vista que, conforme predito, está-se verificando, apenas, os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual não há que se cogitar em criminalização do ato do querelado neste instante, que precede de qualquer análise meritória”.



    10. Ao apresentar o parecer, a Procuradoria-Geral da República restringiu-se a afirmar:



    “(...) Ao contrário do que concluiu o Acórdão reclamado, o recebimento de denúncia, com fundamento no art. 319 do Código Penal, caracteriza violação à decisão dessa Suprema Corte, porque, uma vez suspensa a eficácia do art. 319 do Código Penal, esse mesmo dispositivo legal não poderia ser utilizado como fundamentação para o recebimento de denúncia ou prosseguimento de ação penal”.



    11. Diferente do que consta do parecer da Procuradoria-Geral da República e do alegado na inicial da presente reclamação, não se comprova na espécie contrariedade à decisão pela qual o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2022, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 881, deferiu, “ad referendum do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei n. 9882/99), (…) a medida cautelar”.



    12. O reclamante foi denunciado pela suposta prática do delito de prevaricação tipificado no art. 319 do Código Penal nestes termos:



    “(...) A Procuradoria Geral de Justiça recebeu cópia do Inquérito Administrativo nº 10.201900000506-8 (doc. 1), nos quais o Corregedor-Geral Substituto deste Ministério Público informa indícios de ‘suposta prática de atos de natureza civil e/ou penal’ atribuídos ao denunciado. 



    Naqueles autos, o Representante, Defensor Público Geral do Estado de Alagoas, imputa ao representado COARACY JOSÉ OLIVEIRA DA FONSECA, Promotor de Justiça pertencente aos quadros deste Parquet, conduta ‘consistente na postagem em rede social nos dias 20, 21 e 23 de setembro de 2019, de texto supostamente ofensivo à instituição e à pessoa do representante, onde se utiliza do cargo de Promotor de Justiça para promover retaliações por circunstâncias ocorridas em sua vida privada’ (Portaria Disciplinar nº 03/2019 - processo SAJ/MP 10.2019.00000506-8. Doc. 1). 



    A manifestação do representante legal da Defensoria Pública esquadrinha agir funcional do membro do Ministério Público por sentimento e interesse pessoal. Segundo o representante, após o arquivamento dos Procedimentos Administrativos SAJ/MPAL nºs 02.2017.00003640-0 e 02.2017.00004894-0, ambos direcionados a apurar suposta contratação irregular de pessoal da atividade-meio da Defensoria Pública, o Promotor de Justiça, autor dos arquivamentos, ‘reabriu’ os aludidos procedimentos sem qualquer ato formal, movido unicamente pelo sentimento pessoal de represália e interesse em causar dano à imagem do Representante e da Defensoria Pública. 



    O citado agente ministerial, titular da 17ª Promotoria da Fazenda Pública Estadual, conforme a Representação em anexo, movimentou a máquina estatal em clara ação de represália à Defensoria e a seu representante legal, pois havia sido noticiado, por meio de nota em jornal, uma determinação da chefia da Instituição para proibi-lo de ter acesso às dependências da Defensoria Pública. Os fatos anteriores que levaram a essa determinação proibitiva, decorreram das diversas ameaças levadas a efeito pelo denunciado contra o Defensor Público Daniel Alcoforado, em razão da desconfiança do Promotor de Justiça referido num suposto relacionamento entre o Defensor e sua então esposa (doc. 2). 



    A representação da Defensoria Pública (doc. 1 - fls. 14 a 19) contém relato da ex-esposa do Promotor de Justiça denunciado, a Defensora Pública Norma Suely Negrão Santos, detalhando a retaliação do representado e a total ausência de imparcialidade no agir do citado membro do Ministério Público, a violar os princípios éticos que disciplinam a conduta de um órgão de execução: 



    ‘[...] esta Defensora também tomou conhecimento que o Senhor Promotor [Coaracy José Oliveira da Fonseca] alarmou procedimento contra a Instituição à qual esta Defensora está vinculada, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. 



    Senhor Defensor Público Geral, trata-se tal conduta da mais absoluta forma de continuar perseguir esta Defensora e seus colegas. 



    Esta Defensora não pode permitir que fatos absurdos da vida privada sejam o motivo para se imiscuir na Nobre Instituição Defensoria Pública de Alagoas, que, para esta Defensora, é Sagrada. 



    O Promotor não está separando, com esta conduta, a esfera conduta, a esfera privada de sua vida com o âmbito de suas atribuições Institucionais. 



    Jamais com os fatos que aconteceram em passado próximo, e que continuam a acontecer, a exemplo da exposição desautorizada de nome, imagem e diálogo privado desta Defensora, no último dia 23 de setembro de 2019, jamais, repete-se, o Promotor poderá ter a isenção necessária em qualquer de suas atribuições Institucionais. Jamais poderá exercer qualquer do seu mister Institucional com a isenção exigida constitucionalmente. 



    Não há a isenção necessária ao cumprimento dos seus atos Institucionais. Antes, a conduta de perseguição está caracterizada e não se pode permitir que tal fato aconteça. Há nítida conduta continuada de perseguir esta Defensora e seus colegas, passando do âmbito privado ao âmbito das Instituições. 



    Por tudo isso, Senhor Defensor Público Geral, mesmo com toda a humilhação desta exposição de sua vida privada, solicita que Vossa Excelência tome todas as providências para que condutas de perseguição junto à Instituição Defensoria Pública de Alagoas sejam afastadas, e se necessário, em todas as instâncias de Defesa. É o que esta Defensora requer à Vossa Excelência como forma de Direito e de Justiça!’ (Doc. 1 - fls. 18 e 19). 



    Vejamos a ordem cronológica dos fatos. 



    Em 19 de dezembro de 2017, o Promotor de Justiça Coaracy José Oliveira da Fonseca, da 17ª Promotoria de Justiça da Capital - Fazenda Estadual, determinou o arquivamento do procedimento SAJ/MPAL nº 02.2017.00003640-0 (e, por consequência, arquivou também os autos 02.2017.00004894-0, uma vez que estes são apensos àquele - doc. 3 e doc. 4, respectivamente), sob o argumento de ‘(...) ausência de supedâneo para instauração de procedimento administrativo, pois ausente indício de ilegalidade qualificada’ (cf. fl. 51 do nº 02.2017.00003640-0 - doc. 3). 



    Os procedimentos tratavam de supostas irregularidades no recrutamento de pessoal da atividade-meio pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas. 



    Após diligenciar no sentido coletar informações do Defensor Público Geral, o Promotor de Justiça manifestou-se: 



    ‘(...) Ora, como aduz o Defensor Geral a instituição atravessa crise financeira manifesta, sendo detentora do menor orçamento dentre os órgãos constitucionais independentes. Nada obstante, vem procurando recrutar, através de concurso público, novos defensores, em estrito cumprimento ao mandamento constitucional. Demais disso, trata-se de uma instituição ainda jovem no Estado de Alagoas, em fase estruturação, com aproximadamente 15 anos. Chama à atenção sobre a excessiva carga de trabalho dos defensores em atividade que, mesmo em regime de acumulação, cobrem 78% das comarcas alagoanas. É intuitivo, que a formação de quadro de servidores da atividade meio requer planejamento e recursos suficientes, ex vi do art. 169, § 1º, da Carta da República, cujos mandamentos são desenvolvidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. À guisa de exemplo, o Ministério Público de Alagoas só no exercício de 2006 realizou o seu primeiro concurso para servidor, apesar de instituição vetusta. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma serie de exigências cogentes para a realização do certame, além da criação de cargos mediante lei, deve-se observar o suporte orçamentário no exercício financeiro das nomeações e subsequentes, além da compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para dizer pouco, sob pena de responsabilização do gestor. Na hipótese, não existem cargos criados por lei, sendo inviável, por ora, a realização de certame para a atividade meio, que trará, quando possível, muitos benefícios para a sociedade e à instituição. A prioridade constitucional, como aludido supra, vem sendo concretizada gradativamente. É indiscutível a incidência no caso em tela do princípio da reserva do possível. Não pode o gestor ser compelido a fazer determinada atividade administrativa quando não dispõe de meios para tanto. O princípio da legalidade é norma basilar da Administração Pública, condiciona e limita a atuação do administrador. Sem cargos efetivamente criados e sem recursos alocados no orçamento não é admissível, por ora, a realização do almejado certame. Nesse passo, não se observa na conduta do Defensor Público Geral resquício qualquer de ilegalidade qualificada, a fundamentar a instauração de procedimento administrativo. Inexiste improbidade a ser apurada. Ante o exposto, determino o arquivamento das presentes notícias de fato, por ausência de supedâneo para instauração de procedimento administrativo, pois ausente indício de ilegalidade qualificada. Na oportunidade, recomendo ao eminente Defensor Público Geral que inicie a realização de estudos para a formação do quadro meio, visando à realização de concurso quando presentes as condições necessárias, ausentes na conjuntura atual’. (ênfases inexistentes no original - fls. 46 a 52 do nº 02.2017.00003640-0- doc. 3). 



    Seguindo com a narrativa cronológica dos fatos, conforme exposição do representante, ‘em março de 2018, o Promotor de Justiça Coaracy Fonseca, num acesso de raiva, lançou várias ameaças a um Defensor Público, além de agredir com palavras uma Defensora Pública que, na época era sua companheira de quase uma década (...)’. 



    Em razão desses fatos, por medida de segurança, por pouco mais de 15 dias, houve restrição do acesso do denunciado a ambientes em que os Defensores Públicos prestam serviços à população. 



    Em 4 de maio de 2018, em novo procedimento, o SAJ/MPAL nº 02.2018.00000596-5 (doc. 5), que também trata do tema de realização de concurso público para provimento de cargos da atividade-meio, o Promotor de Justiça Coaracy José Oliveira da Fonseca declarou-se suspeito de atuar no feito, determinando, pois, a devolução dos autos à Coordenação para redistribuição, ipsis literis: 



    ‘O presente procedimento trata de peças de informação que dão conta de suposto descumprimento da Constituição Federal pela douta Defensoria Pública do Estado de Alagoas, no que atine a realização de concurso público para provimento de cargos da atividade meio. Apesar deste Órgão haver emitido pronunciamento em dois outros feitos de natureza similar, noutra oportunidade, reconhece-se neste momento a impossibilidade subjetiva de atuação no feito sob escrutínio. Ao compulsar os autos, no entanto, constatei a minha impossibilidade subjetiva de inaugurar investigação acerca da matéria. Assim, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável aos promotores de justiça, conforme previsão da legislação processual referenciada, que recebeu acolhida em decisão recente do Conselho Nacional do Ministério Público (relator conselheiro Mário Bonsaglia), ao apreciar a Resolução nº 001/2007 da Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, averbo a minha suspeição por motivo de foro íntimo, devendo-se proceder à redistribuição dos presentes procedimentos administrativos. Determino a remessa à douta Coordenação para as medidas pertinentes’. (ênfases inexistentes no original - fl. 35 do nº 02.2018.00000596-5 - doc. 5). 



    Em 20 de setembro de 2019, o semanário Extra divulgou a seguinte nota: 



    '’Perguntar não ofende Quem foi o promotor de Justiça acusado de agredir a mulher e que foi proibido de entrar na Defensoria Pública Estadual? O motivo era que o valente desequilibrado estava ameaçando um defensor por conta de ciúmes’. 



    No mesmo dia 20 de setembro de 2019, sexta-feira, em evidente represália ao que leu no periódico, o denunciado publicou na rede social lnstagram: 



    ‘coaracyffonseca: A necessidade de concurso público para os Órgãos constitucionais. Nenhum órgão constitucional pode fugir a regra do concurso público para a atividade meio. As famosas 'contratações temporárias' não podem se transformar em contratações perpétuas. A Defensoria Pública do Estado de Alagoas já recebeu recomendação, em autos de procedimento administrativo então em curso na 17ª Promotoria de Justiça, sobre a necessidade de realização de concurso público para a atividade meio, no termos do art. 37, II, da Constituição Federal. A alegação de priorização da atividade fim não mais se justifica, já houve tempo para isso. O STF tem decidido reiteradamente sobre a ilegalidade dessas contratações. O MPAL, em em autos de procedimento administrativo, já teve o ocasião de fazer recomendação ao atual gestor sobre a matéria. Evidentemente, caberá ao Poder Judiciário decidir: manter um quadro indefinido de contratações sem concurso público ou determinar o cumprimento do art. 37, II, da Constituição Federal. Essa checagem será feita em todos os órgãos, inclusive agências reguladoras e autárquicas. O concurso público ainda é uma necessidade no Brasil, em razão do nosso processo histórico. A juventude precisa de emprego, alcançado por méritos próprios. O TRABALHO CONTINUA FORTE [símbolo]. Com um detalhe, só trabalho dentro da lei, no meu quadro, acompanho todos os procedimentos. Não faço nada fora deles’. 



    No sábado, 21 de setembro de 2019, o semanário Extra, em sua versão eletrônica, publicou matéria detalhando a nota do dia anterior, intitulada: ‘Promotor de Justiça é proibido de entrar na Defensoria. Desequilibrado, o 'valente' estava ameaçando defensor por ciúmes’. 



    No dia 23 de setembro de 2019, segunda-feira, primeiro dia útil seguinte à matéria, o denunciado publicou no Instagram que ‘[...] Ofício já foi encaminhado ao sr. Ricardo Melro, Defensor Público Geral, que já havia recebido RECOMENDAÇÃO, há mais de um ano, para realizar CONCURSO PÚBLICO [...]’. 



    No mesmo dia 23 de setembro de 2019, o Defensor Público Geral recebeu oficio, no qual o Promotor de Justiça Coaracy José Oliveira da Fonseca solicita-lhe, no prazo de dez dias úteis, informações sobre o objeto dos processos MP nº 02.2017.00003640-0 e nº 02.2017.00004894-0 (doc. 3 e doc. 4), os quais já se encontravam arquivados e, surpreendentemente, foram ‘reabertos’ sem qualquer ato formal, isto é, sem a mínima justificativa (...).



    Tendo em conta a narrativa da vítima mediata (representante), a cronologia dos fatos e o teor das publicações virtuais feitas pelo denunciado, verifica-se clara correlação entre ocorrências de ordem pessoal e o agir do denunciado na qualidade de Promotor de Justiça, no exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas. 



    Ressalta-se, de logo, que o mérito dos procedimentos ministeriais nº